Tribunal: CARF
Processo: 18470.721233/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721233/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.172 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
KEVIN MICHAEL ALTIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO. NECESSIDADE.
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da pessoa
jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo
retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721233/2013-00
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 14/01/2013, de fls. 07/12.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
243.834,03
2) Omissão de Rendimentos Apurada
27.500,00
3) Total das Deduções Declaradas
39.046,56
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
232.287,47
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
55.923,69
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
32.046,05
12) Glosa de Imposto Pago
5.338,71
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
5.411,62
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
23.804,73
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
16.315,14
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
7.489,59
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 27.500,00, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.411,62.
Complementação da Descrição dos Fatos
Os lançamentos foram efetuados com base nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
02.338.534/0001-58 –
LONGOIS S/A (ATIVA)

842.326.847-00
15.000,00
0,00
15.000,00
2.637,06
0,00
2.637,06
02.607.736/0001-58 –
SOLPART
PARTICIPAÇÕES S/A
(BAIXADA)

842.326.847-00
12.500,00
0,00
12.500,00
2.774,56
0,00
2.774,56
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e §§, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da
Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no.
3.000/99 – RIR/1999.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

e/ou dependentes, no valor de R$ 5.338,71, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Complementação da Descrição dos Fatos
A glosa foi efetuada porque o contribuinte não comprovou o pagamento do imposto de
renda na fonte.
Registre-se que nesse período o contribuinte fazia parte do Conselho de Administração
da fonte pagadora.
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
02.570.688/0001-70 – BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A
(BAIXADA)

842.326.847-00
0,00
5.338,71
5.338,71
Art. 12, inciso V, da Lei no. 9.250/95, arts. 7o., §§ 1o e 2o. e 87, inciso IV, § 2o. do
Decreto no. 3.000/99 – RIR/99.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/06, alegando, em síntese,
que:
- não foram declarados os rendimentos referentes às empresas Longdis S/A, no valor de
R$ 15.000,00, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 2.637,06, e R$
12.500,00, com retenção de R$ 2.774,56. Por um lapso de sua parte deixaram de ser
declarados, estando, portanto, correto o levantamento;
- o valor glosado de imposto de renda retido na fonte, R$ 5.338,71, sobre R$ 27.083,33
recebidos de BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 02.570.688/0001-70
(baixado) sob a alegação de que “o contribuinte não comprovou o pagamento do
imposto de renda na fonte”, informa que tal pagamento não é de sua responsabilidade;
- mesmo assim, entrou em contato com a empresa que informou que foram cumpridas
todas as obrigações para com a Receita Federal. Quanto ao imposto retido, informaram
que foi compensado por meio de três declarações de compensação;
- dessa maneira, os rendimentos recebidos a título de pró-labore até fevereiro de 2009
sofreram a devida retenção de imposto de renda pela fonte pagadora;
- descabe falar-se em responsabilidade de comprovar o pagamento de qualquer
obrigação fiscal por parte das empresas para as quais presta serviços, mesmo tendo
participado do Conselho de Administração de uma delas. O processo de compensação
de imposto de renda relativo a janeiro de 2009 foi apresentado em fevereiro, data
posterior à sua saída da sociedade, bem como os de fevereiro e março daquele ano;
- o Auditor Fiscal registrou que fazia parte do Conselho de Administração da fonte
pagadora. Realmente, fez parte de tal Conselho tendo sido eleito em data de 10/04/2007
e destituído em 17/02/2009, conforme atas de Assembléia Geral da sociedade. Portanto,
esteve na sociedade somente até fevereiro, não sendo responsável por qualquer ato a
partir daquela data;
- o CNPJ de Brasil Telecom Participações S/A estava baixado. Isso ocorreu em virtude
de incorporação de tal empresa por BRASIL TELECOM S/A;
- destaca que Conselho de Administração não é órgão executor dos processos diários de
uma empresa, e sim o que determina sua política empresarial. Assim, mesmo se tivesse
participado do Conselho durante todo o ano de 2009 não seria o responsável por
qualquer ato administrativo no que se refere a pagar impostos, fornecedores, etc.;
- requer seja reconhecida a retenção na fonte do imposto de renda, no montante de R$
5.338,71, realizada quando do pagamento pela Brasil Telecom Participações Ltda. e,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

consequentemente, o seu direito à dedução deste valor do imposto de renda devido no
ajuste anual;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
O contribuinte foi cientificado em 21/01/2013, fl. 50, e apresentou impugnação em
18/02/2013, fl. 02. Trata-se de impugnação tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim,
dela tomo conhecimento.
Trata-se de impugnação parcial, pois o contribuinte não contesta os lançamentos
relativos às omissões de rendimentos no valor total de R$ 27.500,00, razão pela qual
deve ser considerada matéria não impugnada, isto é, parte não litigiosa, conforme
dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Desse modo, o crédito tributário lançado e não impugnado restou exigível na esfera
administrativa, conforme preceitua o art. 21 do Decreto no. 70.235, de 06 de março de
1972:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de
trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Na fl. 16 há cópia de comprovante de pagamento de DARF referente à quitação de parte
da notificação de lançamento 2010/66952321193396969, com as seguintes
características:
Data de pagamento 31/01/2014
Período de apuração 31/12/2009
Código da receita 2904
Data de vencimento 30/04/2010
Valor do principal 2.150,88
Valor da multa 806,58
Valor dos juros 578,58
Valor total 3.536,04
No Extrato do Processo, fl. 49, verifica-se que neste processo restou o seguinte crédito
tributário objeto de julgamento:
Receita Principal % multa Situação do Saldo
2904 5.338,71 75 Susp. Julg. Impug.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
A compensação na declaração de ajuste anual do imposto de renda retido na fonte, na
Declaração de Ajuste Anual, está prevista no art. 12, V, da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conclui-se da leitura desse dispositivo que o contribuinte somente tem o direito de
compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo do
imposto na declaração de ajuste anual.
O art. 3° da Lei n° 7.713/1988, por sua vez, dispõe que o imposto incide sobre o
rendimento bruto, admitidas as deduções previstas em lei.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

Assim, para que o contribuinte possa compensar integralmente o IRRF, é preciso que
ofereça à tributação a totalidade dos rendimentos tributáveis brutos recebidos.
Deve-se, por esta razão, em primeiro lugar analisar se há nos autos provas da retenção
do imposto de renda na fonte. Em seguida, é necessário verificar se o contribuinte
declarou a totalidade dos rendimentos recebidos.
O contribuinte informou na DIRPF/2010:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
02.570.688/0001-70
27.083,33
0,00
5.338,71
A Fiscalização efetuou a glosa no valor de R$ 5.338,71 a título de Compensação
Indevida de Imposto de Renda na Fonte, conforme abaixo:
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
02.570.688/0001-70 – BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A
(BAIXADA)

842.326.847-00
0,00
5.338,71
5.338,71
O contribuinte anexou os seguintes documentos:
- Cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, ano-calendário 2009, emitido por Brasil Telecom Paricipações S.A., em
relação a “Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício” de Kevin Michael Altit,
em que se verifica:
Total dos Rendimentos (inclusive férias) 27.083,33
Imposto de Renda Retido 5.338,71
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que o contribuinte
logre demonstrar, por meio de documentos hábeis, a efetiva retenção correspondente
aos rendimentos declarados.
O art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de
26 de março de 1999, dispõe sobre essa possibilidade.
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Entretanto, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos se confunde com o
responsável pela administração da fonte pagadora, gerente, diretor ou representante da
pessoa jurídica pagadora, que efetua a retenção do imposto e informa à Secretaria da
Receita Federal do Brasil os valores correspondentes, a simples existência de informe
de rendimentos já não basta para comprovação da retenção do imposto de renda na
fonte, sendo necessária, nesses casos, a apresentação de DIRF com a indicação da
retenção do imposto e existência de DARF dos recolhimentos efetuados sob o
respectivo código.
A respeito da responsabilidade pelo não recolhimento do imposto retido na fonte, assim
dispõe o art. 723 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999, RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o). (grifou-se)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

No presente caso, a Fiscalização informa:
A glosa foi efetuada porque o contribuinte não comprovou o pagamento do imposto de
renda na fonte.
Registre-se que nesse período o contribuinte fazia parte do Conselho de Administração
da fonte pagadora.
Em sua defesa, o contribuinte alega que fazia parte do Conselho de Administração da
fonte pagadora, tendo sido eleito em data de 10/04/2007 e destituído em 17/02/2009,
conforme atas de Assembléia Geral da sociedade. Portanto, esteve na sociedade
somente até fevereiro, não sendo responsável por qualquer ato a partir daquela data.
Destaca, ainda, que o Conselho de Administração não é órgão executor dos processos
diários de uma empresa, e sim o que determina sua política empresarial. Assim, mesmo
se tivesse participado do Conselho durante todo o ano de 2009 não seria o responsável
por qualquer ato administrativo no que se refere a pagar impostos, fornecedores, etc..
Na fl. 24 consta a aprovação do nome de Kevin Michael Altit como membro titular do
Conselho de Administração da empresa Brasil Telecom Participações S.A., conforme
Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 10/04/2007.
Consta na fls. 27/30 cópia da Ata de Assembléia Geral Extraordinária, realizada em
17/02/2009, pela Brasil Telecom Participações S.A., em que se verifica no item 1. a
substituição dos membros do Conselho de Administração indicados pelos acionistas
controladores, com a eleição de novos membros em complementação de mandato.
Em consulta ao Portal DIRF, constata-se que há DIRF Original entregue em
30/09/2009 por BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, referente a rendimentos
recebidos pelo contribuinte, no ano-calendário 2009:
Código de receita: 0588 – Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
Meses Rendimento Tributável Imposto Retido
Janeiro 7.500,00 1.437,79
Fevereiro 12.500,00 2.695,25
Março 7.083,33 1.205,67
Total 27.083,33 5.338,71
Por meio das cópias das atas acima citadas e da consulta à DIRF contata-se que o
contribuinte esteve vinculado à empresa de 10/04/2007 até o mês de março/2009,
quando recebeu seu último rendimento tributável desta fonte pagadora.
Como participante do Conselho de Administração da fonte pagadora exerceu função
que se relaciona diretamente com a administração da empresa. Não traz aos autos
documentos, tais como declaração da fonte pagadora, que comprovem que, apesar de
exercer funções de administração não tinha poderes sobre o pagamento/recolhimento do
imposto retido sobre seus rendimentos, conforme alegado.
Nesse contexto, exercendo o contribuinte, no período da presente notificação funções
dentro da empresa relacionadas à administração, não cabe apenas a obrigação de
comprovar a retenção, mas para utilizar-se desta retenção como dedução na sua
declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do imposto retido
na fonte e recolhido pela empresa em que é titular ou por ele administrada.
A jurisprudência emanada do então Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) ratifica esse entendimento.
“IRPF - SÓCIOS DE SOCIEDADE CIVIL - COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL - Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio de sociedade civil a qual
é a fonte pagadora, a compensação do imposto retido na fonte pelo sócio fica
condicionada à comprovação do pagamento pela empresa. “(Acórdão 1.o CC n.o 104-
19989 - Sessão de 13/05/2004).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

A legislação tributária, portanto, condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte de sócios e gerentes de pessoas jurídicas ao efetivo pagamento do imposto.
Ressalte-se que o pagamento é uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
consoante art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II – a compensação;
(...)
O contribuinte anexou cópia de e-mail, fl. 19, que traz informações sobre Declarações
de Compensação entregues pela empresa Brasil Telecom Participações S.A., referentes
aos meses de janeiro a março de 2009:
IRRF 0588
Valor compensado Débito (Janeiro/2009) 20.031,81
Valor compensado Débito (Fevereiro/2009) 19.624,99
Valor compensado Débito (Março/2009) 9.798,86
Por meio das informações acima anexadas aos autos não restou possível saber se os
débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte informados em DIRF estão incluídos nas
DComp apresentadas. Ademais, não constam informações sobre a homologação da
referida compensação.
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo integralmente o valor do crédito tributário exigido.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
O processo deve ser encaminhado para ciência do contribuinte com a finalidade de
intimá-lo ao pagamento do crédito tributário mantido no presente Acórdão. Cabe
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE
-
BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS É SÓCIO DA FONTE PAGADORA
A dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos pagos a
responsável pela pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido. Créditos pendentes de recolhimento em razão de pedidos
de compensação ainda não homologados não podem ser compensados na declaração
anual de ajuste.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a infração apontada no lançamento que o contribuinte
não tenha expressamente contestado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

sustentando, em apertada síntese, que o contribuinte não é responsável solidário pelo
recolhimento de IRRF não realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora, pois os valores
declarados foram retidos dos seus rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721233/2013-00

Fl. 95
DF CARF MF
Original